Tribunal: TJES
Processo: 5013033-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013033-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013033-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
e
VIVO S.A.

RECORRIDO:
E
NOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
e
VIVO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO AUTOR E DO REQUERIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA APÓS SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. LINHA PROVISÓRIA UTILIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização cumulada com repetição do indébito ajuizada por
ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
em face de
VIVO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que compareceu a uma das lojas da requerida para solicitar a portabilidade de sua linha telefônica, naquela ocasião, recebeu a título provisório um outro número de telefone, para que continuasse utilizando os serviços contratados até a conclusão da portabilidade, que fora estimada em 03 dias, ocorre, que decorrido o prazo estipulado, a portabilidade não foi concluída.

E mesmo sem utilizar a referida linha, tem recebido cobranças e tendo que efetuar o pagamento das faturas para conseguir ser atendido pela requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) promover a habilitação da linha 27 99583-3469 sob a titularidade do Autor, em substituição à linha provisória (27 99983-3469 – contrato 00001312706341), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 30,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00; b) pagar ao Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 2973723, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que apesar de ter sido ofertada linha provisória, esta jamais foi utilizada, pois o objetivo do recorrente era continuar utilizando a sua linha, e que faz jus ao recebimento dos valores pagos indevidamente pela linha provisória.

Por sua vez, o requerido irresignado com a sentença, interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve falha na prestação do serviço, sendo necessária a reforma na sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente
Enoque Bispo da Silva Junior
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O primeiro recorrente alega que nunca utilizou a linha dada como provisória, fazendo
jus
a restituição dos valores pagos indevidamente por essa.

Todavia, como bem analisado pelo Juízo de piso,
o próprio recorrente juntou aos autos fatura onde comprova que utilizou os serviços
, juntando também o contrato de adesão (ID 2973612),
onde em nada corrobora com a alegação de se tratar de uma linha provisória
, além disto,
as cobranças recebidas e juntadas aos autos são referente a linha 99983-3469
, e tal linha foi contratada independente da linha 99583-3469, como se demonstra nos contratos juntados nos IDs 2973613 e 2973621, sendo assim, não há falar em declaração de inexistência de débitos e devolução dos valores pagos pelos serviços contratados e utilizados, visto que em nenhum momento o requerente comprovou ter sido cobrado pela linha 99583-3469 enquanto a portabilidade não concretizou.

Quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$4.000,00) na sentença objurgada.

Quanto a petição de ID nº 3656092, vejo que não há a divergência mencionada, visto que
o consumidor não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar que contratou algum plano no momento da solicitação de portabilidade da referida linha (99583-3469)
, e nem tal questionamento foi levantado em momento que pudesse oportunizar o contraditório. Além do mais, como já dito anteriormente,
os débitos que este tem sido cobrado se referem a contratação de plano para linha diversa (99983-3469).

Em contrapartida, o segundo recorrente argumenta pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, seja minorado o dano moral, bem como para que seja alterada a multa atribuída.

No entanto, vislumbro que a sentença não padece de reforma, visto que não houve a habilitação da linha do recorrido após a solicitação de portabilidade, o que ensejou inúmeros transtornos, dado que possuía o mesmo número de telefone há mais de 10 (dez) anos.

Sobre a objeção à multa atribuída pelo Juízo singular, entendo que se contradiz o recorrente, uma vez que alega que a portabilidade foi realizada mas não cumpre o determinado na r. sentença, que consiste em habilitar a referida linha sob a titularidade do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, fica suspensa a exigibilidade do recorrente
pessoa física
, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5013033-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ENOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
e
VIVO S.A.

RECORRIDO:
E
NOQUE BISPO DA SILVA JUNIOR
e
VIVO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO AUTOR E DO REQUERIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA APÓS SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. LINHA PROVISÓRIA UTILIZADA. CONTRATOS DISTINTOS E LINHARES DISTINTAS. RECURSOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.